Tribunal: TJSP
Processo: 2099695-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – ARTIGOS 98 A 102 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUTOR DESEMPREGADO – POUPANÇA DE BAIXO VALOR ECONÔMICO – BENESSE LEGAL CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO